Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701007-28.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRACBEL SA, TRACBEL SA, TRACBEL SA, TRACBEL SA, TRACBEL SA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Tracbel S.A. e outras opõem embargos de declaração contra acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível (ID 27976738) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal e, na mesma assentada, reputou prejudicado o apelo das impetrantes, ora embargantes. O acórdão embargado foi assim ementado: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONVÊNIO CONFAZ 93/15. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093. REPERCUSSÃO GERAL. MANDAMUS IMPETRADO APÓS O JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PREJUDICADO. 1. Na petição inicial, a impetrante, que exerce atividade econômica com circulação de mercadorias, submetendo-se ao recolhimento de ICMS, reputou indevida a exigência do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, situados no Distrito Federal, por ausência de respaldo em lei, afigurando-se que houve, efetivamente, a indicação do suposto ato coator. Ademais, vislumbra-se que a impetrante não pretende impugnar, em abstrato, a regulamentação normativa que cuida do assunto, mas, sim, os atos de exigência do tributo, que considera indevidos. Preliminar de nulidade da sentença por inadequação da via eleita rejeitada. 2. Com o advento da Emenda Constitucional n. 87/15, alterou-se a redação do art. 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição Federal, prevendo-se que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual, devida ao Estado de origem, e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, sendo este último recolhimento de responsabilidade do destinatário, quando for contribuinte do imposto, ou do remetente, quando o destinatário não for contribuinte. 3. Após, o Convênio n. 93/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz dispôs sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade da Federação. Além disso, o Distrito Federal, mediante promulgação da Lei Distrital n. 5.546/15, alterou a Lei Distrital n. 1.254/96, tratando sobre o reportado assunto, e respaldava as cobranças do DIFAL neste arcabouço legislativo. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.093, sob a sistemática da repercussão geral, consignou que "a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais" (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). À ocasião do julgamento, estabeleceu-se, em modulação, que a reportada decisão somente surtirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, salvo quanto à cláusula nona do Convênio n. 93/15, sobre a qual teria efeito retroativo a 2016 e que versa sobre contribuintes optantes pelo Simples Nacional, e quanto às ações judiciais em curso. 5. Se impetrado mandado de segurança, em 26/2/21, conclui-se que se aplica, ao presente caso, a modulação dos efeitos perpetrada no julgamento do Tema n. 1.093 pela Excelsa Corte, não se evidenciando direito líquido e certo da impetrante quanto ao afastamento da exigência do diferencial de alíquotas de ICMS, porquanto os efeitos da declaração de inconstitucionalidade iniciar-se-ão apenas no exercício financeiro de 2022. 6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da impetrante prejudicado. (Acórdão 1360438, 07010072820218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 28566212), as embargantes aduzem que o v. acórdão padece do vício da omissão, pois não houve pronunciamento acerca do termo inicial da produção de efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.093. Argumentam que o mandado de segurança foi impetrado em 26/2/21, ou seja, após julgamento, em 24/2/21, mas antes da publicação da ata, em 3/3/21. Abalizam que a modulação dos efeitos perpetrada pela Excelsa Corte não se aplica ao caso em comento, verificando-se o direito líquido e certo das impetrantes quanto ao afastamento da exigência do diferencial de alíquotas de ICMS. Assim, pedem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, explicitando o termo inicial dos efeitos da decisão, inclusive para fins de prequestionamento. Subsidiariamente, requerem a atribuição de efeitos modificativos para reconhecer que a modulação dos efeitos exarada pelo STF não se aplica ao caso em espeque, procedendo-se ao julgamento do recurso de apelação. Intimado, o embargado apresentou resposta ao ID 28865115. É o relato do necessário. Decido. 2. No julgamento do RE n. 1.287.019/DF, o Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema n. 1093, sob à sistemática da repercussão geral, acerca da necessidade de edição de lei complementar para cobrança de Diferença de Alíquotas de ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. À ocasião, houve modulação dos efeitos. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, visando esclarecer o termo inicial da modulação perpetrada. Nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Todavia, tendo em vista que o esclarecimento acerca do termo inicial da modulação dos efeitos da tese fixada pelo STF é determinante para deslinde da controvérsia do caso em tela, além da possibilidade de prolação de decisões conflitantes e da carência de urgência na decisão da lide submetida ao Tribunal, vislumbra-se recomendável a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração pela Excelsa Corte. Tem-se, ainda, a observância ao dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Com essas considerações, determino a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE n. 1.287.019/DF. Oportunamente julgado o reportado recurso, retornem-me os autos conclusos. Brasília, setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora